Tribunal: TJSP
Processo: 1501540-55.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Recurso do Ministério Público – Reconhecimento da agravante de calamidade pública – Apelos defensivos – Preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa – Legalidade da audiência realizada remotamente, em razão da pandemia do Covid-19 – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusados surpreendidos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Recurso do Ministério Público – Reconhecimento da agravante de calamidade pública – Apelos defensivos – Preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa – Legalidade da audiência realizada remotamente, em razão da pandemia do Covid-19 – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusados surpreendidos trazendo consigo drogas variadas e nocivas para imediata comercialização – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição – A função de olheiro não se confunde com a de informante, ao menos para o fim de tipificação da conduta prevista no artigo 37, da Lei no 11.343/06 – Associação para o tráfico – Não ficou demonstrado que os meliantes estavam agindo com um só animus, qual seja, o de se associarem, com estabilidade e de maneira duradoura, para a prática criminosa – Penas do crime de tráfico de entorpecentes alteradas – Reconhecida a agravante de calamidade pública – Redutor negado, por não preenchidos os requisitos legais – Regime mantido, em razão da gravidade concreta da conduta – Provido o apelo Ministerial e parcial acolhimento dos defensivos, a fim de absolver os acusados quanto ao crime de associação para o tráfico.